Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-44.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001737-44.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado na ação de alimentos, condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários ao advogado, nomeado defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a legalidade da nomeação de defensor dativo, sob alegação de existência de Defensoria Pública no estado da Bahia e de grupo especializado para defesa de réus em procedimentos de competência do Tribunal do Juri; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de verba honorárias.

III. Razões de decidir

3. Diante da inexistência de Defensoria Pública estruturada na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo para garantia da ampla defesa e contraditório do réu em ação de adoção e destituição da perda do poder familiar.

4. Comprovada a prestação do serviço, não pode a Administração Pública se furtar ao pagamento sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais, que foram considerados pelo juiz no momento da nomeação, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

5. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 é compatível com o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo e com os parâmetros da tabela de honorários da OAB/BA, estando em consonância com o Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Na ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo, sendo o Estado responsável pelo pagamento de honorários fixados judicialmente, os quais constituem título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente de sua participação no processo."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8001737-44.2025.8.05.0216
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.